Tribunal: TJES
Processo: 0009521-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009521-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ISRAEL KIEFER CAMPOS e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. INAPTIDÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO QUE PERMITE A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DO CANDIDATO PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível extrair fundamentação bastante a infirmar os termos da Sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ação ordinária ajuizada por candidato considerado inapto na etapa de investigação social do concurso público no qual logrou aprovação. 3. Motivo da desclassificação do candidato, ausência de entrega de documento assinado de próprio punho, que não encontra amparo nas provas dos autos. 4. Banca examinadora que afirma não ter encontrado fatos que desabonassem a vida do candidato. 5. Possibilidade do Poder Judiciário exercer controle de legalidade do ato administrativo, inclusive com avaliação à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente do e. STF. 6. Recurso do Estado conhecido e desprovido. 7. O c. STJ admite a nomeação e posse de candidato “sub judice” antes do trânsito em julgado da Sentença em algumas hipóteses específicas, dentre elas a aprovação no concurso público, fato ocorrido na espécie. 8. Recurso do candidato conhecido e provido. 9. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009521-63.2021.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ISRAEL KIEFER CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Israel Kiefer Campos ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Espírito Santo com questionamento acerca
de
sua desclassificação do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018 – PCES, para o qual concorreu ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

Na petição inicial o Autor argumentou, em síntese, que após ter sido aprovado na primeira (prova objetiva) e na segunda (teste de aptidão física) etapas do certame, “
foi convocado para etapa denominada Inspeção de Saúde e Entrega da Ficha de Informações Confidenciais e Certidões Sócio-Criminais
” (página 07 do documento eletrônico relativo aos autos físicos).

Na sequência, aduziu que:

“(...) no dia 12/11/2019 o Requerente compareceu ao local indicado, oportunidade em que procedeu com a entrega da Ficha de Informações Confidenciais devidamente preenchida e acompanhada dos documentos descritos no item 17.7 do Edital de Abertura do referido concurso, sendo-lhe entregue, naquela oportunidade, um recibo de entrega de documentação (doc. 6).” (Página 07).

Prosseguiu com a informação de que também restou aprovado na Inspeção de Saúde e na Avaliação Psicológica, de modo que os candidatos aprovados foram convocados a reenviar a Ficha de Informações Confidenciais e demais documentos atualizados.

Segundo o Autor, a despeito de ter encaminhado toda a documentação necessária, foi surpreendido com sua desclassificação do certame na etapa da Investigação Social, a qual decorreu, segundo alegou, do fato de que não teria sido:

“(...) entregue a declaração firmada pelo candidato, prevista no item 17.7-III do edital de abertura do certame (...).” (Página 09).

Assim, com o argumento da insubsistência dos motivos que levaram à sua desclassificação do certame, requereu a declaração de nulidade do citado ato, bem como a determinação de prosseguimento no concurso e nomeação caso aprovado nas demais etapas do certame.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença reproduzida nas páginas 417-420 (do documento eletrônico relativo aos autos físicos), na qual assim concluiu:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL A FIM DE AFASTAR O ATO QUE DESCLASSIFICOU O AUTOR NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CERTAME REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2018 - PCES PARA QUE POSSA PROSSEGUIR REGULARMENTE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME, GARANTINDO-SE A SUA NOMEAÇÃO E POSSE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO.” (Página 419).

Na Sentença, insta salientar, o Magistrado
a quo
baseou sua fundamentação em julgado deste egrégio Órgão Colegiado, no qual se deliberou pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da demanda em face da Decisão que havia indeferido tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. No caso, assim restou sintetizado o Acórdão em comento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONTEÚDO DO MATERIAL ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme julgado do e. TJES, a “jurisprudência pátria, incluindo a do c. STJ, possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a organizadora do certame não prevê qualquer modalidade de recibo ou de outra forma de comprovação de envio e recebimento de documentos por parte do candidato, não poderá, posteriormente, alegar que a reprovação deste se fundou exatamente pela ausência de envio tempestivo da documentação” (TJES, Mandado de Segurança, 024180253007, julgado pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas). 2. Possível falha da Administração quando transfere para o candidato de concurso público o ônus de comprovar o conteúdo de envelope entregue à banca examinadora, já que apenas lhe fornece o recibo de entrega do envelope. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002505-45.2021.8.08.0000, julgado pela egrégia Quarta Câmara Cível em 14.09.2021).

A conclusão externada na Sentença deu ensejo à interposição do apelo constante às páginas 429-436, na qual o Estado do Espírito Santo defende a necessidade de reforma da Sentença com a alegação da legalidade do ato que desclassificou o Autor da demanda e, ainda, que o
decisum
recorrido viola o princípio da separação dos poderes.

O Autor, por sua vez, interpôs o recurso adesivo de páginas 443-465, no qual defende a possibilidade de nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação mesmo antes do trânsito em julgado da Sentença.

Desde já rogando vênias pelo alongar do contexto dos fatos que resultaram na Sentença em julgamento, passo a examinar, em separado, as irresignações das partes da demanda.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo

Preliminar de Não Conhecimento – Violação à Dialeticidade

Antes de ingressar no mérito do recurso interposto pelo Estado, ora Apelante, convém rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões constantes às páginas 469-505; de acordo com o Apelado, o Apelante deixou de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar porque da simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamentação contundente e capaz, em tese, de levar à reforma da Sentença recorrida, ou seja, em outras palavras, houve a devida impugnação aos termos do
decisum
recorrido.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, como antes mencionado, o Apelante defende a validade e regularidade do ato que ensejou a desclassificação do Apelado. Segundo sustenta:

“Diferentemente ao alegado na inicial, o Apelado não foi eliminado do certame por não apresentar o envelope com os documentos, mas sim pela não apresentação da declaração firmada de próprio punho, conforme prevê o item 17.7, inciso III do Edital no prazo.

(...).

Conforme expressamente consta do motivo da inaptidão constante da fl. 97 dos autos, o Apelado não apresentou a declaração no prazo da convocação, mas sim em momento posterior, quando houve nova convocação para atualização dos documentos que já tinham sido entregues, e não oportunidade para nova apresentação.

(...).

Repita-se que a eliminação do Apelado se deu em razão de não ter apresentado a declaração no momento próprio, fazendo-o por ocasião da atualização dos documentos que já tinham sido entregues, ou seja, fora do prazo estipulado no edital. No caso o Apelado não atualizou a documentação, mas sim apresentou documento que não entregou no momento próprio.” (Páginas 432-434).

Com estas informações a respeito das questões suscitadas pelo Apelante, imperioso deixar consignado, na parte que interessa, a motivação do ato de desclassificação do Apelado (no caso, inaptidão na investigação social):

“
Motivo da inaptidão:
O Edital de Abertura nº 001/2018 - PCES, nos itens 17.6 e 17.7, dispõe da seguinte forma: 17.6 A Ficha de Informações Confidenciais, devidamente preenchida e com os documentos obrigatórios, DEVERÁ SER ENTREGUE NO INÍCIO DA 2ª ETAPA DO CONCURSO (item 12), em envelope pardo e com a identificação do candidato. 17.7 O modelo da Ficha de Informações Confidenciais está disponível no Anexo III deste edital, que pode ser acessado através do endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br
, e obrigatoriamente deverá ser apresentado com os seguintes documentos: (...). Em vista das diligências realizadas, não foram identificados fatos que desabonassem a vida social, funcional-ético ou moral. Ocorre, no entanto, que o candidato não apresentou declaração, firmada por próprio punho, conforme se exigia no item 17.7 III do Edital. (...). Vale consignar, por fim, que não se desconhece que o candidato apresentou a declaração a posteriori, conforme fls. 33. No entanto, o edital publicado no DIOES de 26 de novembro de 2020 convocava os candidatos tão somente para atualizar os documentos já entregues, não sendo possível, portanto, suprir a negligência do candidato, que deixou de apresentar, no prazo indicado em edital, os documentos obrigatórios. (...).” (Página 193).

Nada obstante as alegações do Estado Apelante, o apelo,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, devendo, por isso, ser mantida a Sentença em relação à anulação do ato de desclassificação do Apelado.

É importante destacar, até mesmo para afastar a alegação recursal alusiva à violação do princípio da separação dos três poderes, que o Magistrado
a quo
, na Sentença, não praticou atribuição típica do Poder Executivo, mas, apenas, exerceu controle de legalidade do ato administrativo.

Aliás, a jurisprudência é bem pacífica quanto à possibilidade do Poder Judiciário exercer controle de
legalidade
do ato administrativo, inclusive, impende ressaltar, se a motivação do ato atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido o seguinte julgado do excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato
. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (Sem grifo no original).

Desse modo, à luz do controle de legalidade possível de ser exercido pelo Poder Judiciário, constata-se da análise do item 17.7 do Edital (página 78), relativa à etapa da Investigação Social do certame, que a Ficha de Informações Confidenciais deveria ser entregue, em envelope pardo e com a identificação do candidato (item 17.6), contendo diversos documentos, entre eles a declaração firmada pelo próprio candidato (item 17.7, III).

No caso, consta à página 107 o recibo, datado de 12.11.2019, do protocolo de entrega da Ficha de Informações Confidenciais do Apelado, inclusive com declaração do recebedor de que recebeu, “
em envelope pardo, com a identificação do candidato abaixo, a FIC - Ficha de Informações Confidenciais e Certidões Sócio-Criminais
”.

Ora, nos termos do Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento interposto nos autos, o recebimento do envelope com documentos do candidato pela banca avaliadora sem nenhuma ressalva não pode servir de base para sua desclassificação.

Ademais, insta destacar que o certame no qual participou o Apelado foi suspenso em decorrência da pandemia do coronavírus, de modo que após a suspensão os candidatos foram convocados para apresentar a Ficha de Informações Confidenciais atualizada (vide página 139).

O Apelado, em atenção e no prazo da convocação, encaminhou a documentação dentro do prazo de cinco dias estipulado pela banca examinadora (página 143), inclusive com a declaração assinada de próprio punho datada de 28.12.2020, também dentro do prazo estabelecid
o
na convocação.

Assim, além do recebimento do envelope com documentos sem nenhuma ressalva, o Apelado renovou a declaração quando assim exigido pela Administração, o que revela a insubsistência dos motivos que levaram à sua desclassificação.

Destaca-se, ainda, que pela análise dos autos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a desclassificação do Apelado também se mostra indevida, até porque a banca examinadora foi bem clara ao apontar que, após diligências realizada:

“(...) não foram identificados fatos que desabonassem a vida social, funcional-ético ou moral (...).” (Página 193).

Destarte, à luz destes fundamentos concluo pelo não provimento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, haja vista que suas alegações não foram suficientes a infirmar os termos da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso em análise e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Apelação Cível interposta por Israel Kiefer Campos

O apelo adesivo interposto por Israel Kiefer Campos, doravante apenas Apelante, se resume à questão acerca da possibilidade, ou não, de sua nomeação antes do trânsito em julgado da Sentença.

No caso, minha conclusão é pela possibilidade de sua nomeação antes mesmo do trânsito em julgado, haja vista que o Apelante logrou aprovação em todas as etapas do certame e sua inaptidão na investigação social ocorreu de modo indevido e a despeito da consideração final da inexistência de fatos que desabonassem sua conduta.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe destacar, permite a nomeação do candidato
sub judice
antes do trânsito em julgado em hipóteses específicas, dentre elas a aprovação no certame, como ocorre no caso dos autos.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação
. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020). (Sem grifo no original).

Como o recurso em questão se resume ao ponto ora examinado, a conclusão é pelo provimento da pretensão recursal deduzida pelo Apelante de modo a reformar a Sentença neste tocante.

Do exposto, dou provimento ao recurso interposto por Israel Kiefer Campos para, reformando em parte a Sentença, permitir sua nomeação e posse, acaso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, antes do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009521-63.2021.8.08.0024

APTE/
APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
TE/APDO:
ISRAEL KIEFER CAMPOS

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Em
inentes pares.
Na sessão pretérita,
após a informação que passaria a integrar a composição de julgamento deste recurso,
pedi vista dos autos para melhor analisá-lo.

Rememoro que
se trata
m
de recursos de
apelação cível
interpostos por
Israel Kiefer Campos
, autor da
demanda
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda,
em face da
r. sentença proferida que julgou procedente a pretensão autoral a fim de afastar o ato que desclassificou o requerente na etapa de investigação social do certame regido pelo Edital nº 001/2018/PCES e,
via reflexa
,
em
prosseguir regularmente nas demais fases do concurso, assegurando-se a sua nomeação e posse com o trânsito em julgado da presente decisão.

V
erifica-se
do processado que a eliminação do autor ocorreu
em razão de,
a seu tempo,
não
apresentar
a declaração
prevista no item 17.7, inciso III, do Edital de regência
, fazendo-o por ocasião da atualização dos documentos,
o
que,
segundo o Requerido, seria vedado.

Contudo,
assim como a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
assevero que não há dúvida que o ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida conferiu judiciosa solução à demanda.

Isso porque, como bem identificou sua excelência,
além
de num primeiro momento a banca avaliadora receber o
envelope com documentos sem nenhuma ressalva,
após a suspensão do certame, em razão da pandemia de Covid-19,
o
Autor
atendeu a convocação para atualização dos documentos apresentando
s
, naquela oportunidade,
apresentando
a declaração prevista no item
17.7, inciso III
do edital, revelando-se, destarte, irrazoável a sua desclassificação.

Registro que
há muito o STF
admite o controle de legalidade do ato administrativo, bem como a sua exegese
à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)

A
ssim, como bem fizeram os eminentes pares que me antecederam,
entendo que não prospera a irresignação do Estado do Espírito Santo, devendo ser afastado o ato administrativo que desclassificou o Requerente do certame.

Em evolução,
quanto ao apelo adesivo,
no mesmo sentido dos votos antecedentes,
entendo
também
que ele deve ser provido.

C
om
o
bem fundamentado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o
fato impeditivo da aprovação do autor no concurso possui relação exclusiva com uma exigência de ordem formal da banca examinadora, e não com algum tipo de avaliação sobre o próprio candidato,
razão pela qual,
desde que
aprovado em todas demais etapas e encontrando-se dentr
o do número de vagas
do certam
e,
não deve o autor aguardar o trânsito em julgado para ser admitida a sua nomeação e posse,

A propósito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ entende que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em virtude de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação
.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.896.007/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Sem mais, até para
evitar fastidiosa tautologia, aco
mpanho integralmente o insigne Relator, para também
dar provimento apenas ao apelo
adesivo
interposto
por Israel Kiefer Campos
para, reformando em parte a Sentença, permitir sua nomeação e posse, acaso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, antes do trânsito em julgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recursos de
apelação cível
interpostos por
Israel Kiefer Campos
, autor da
ação ordinária
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda, contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que julgou procedente a pretensão autoral a fim de afastar o ato que desclassificou o requerente na etapa de investigação social do certame regido pelo Edital nº 001/2018/PCES e, consequentemente, possa prosseguir regularmente nas demais fases do concurso, assegurando-se a sua nomeação e posse com o trânsito em julgado da presente decisão.

Enquanto o ente estatal requerido defende a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público, uma vez que ele não teria entregue, tempestivamente, um dos documentos exigidos na fase de investigação social (Ficha de Informações Confidenciais), o demandante, adesivamente, objetiva ser nomeado no cargo para o qual foi aprovado no certame sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Como o autor demonstrou que protocolou, no momento oportuno, junto à banca examinadora a Ficha de Informações Confidenciais, contendo, inclusive, declaração do preposto daquela que recebeu
“em envelope pardo, com a identificação do candidato abaixo, a FIC – Ficha de Informações Confidenciais e Certidões Sócio-Criminais”
, sem nenhuma ressalva, não há como legitimar o ato administrativo que desclassificou o requerente do concurso público supostamente por não ter entregue a Ficha de Informações Confidenciais preenchida, até mesmo porque o demandante renovou a dita declaração quando foi exigido pela organização do certame, descortinando a ilegalidade e a desarrazoabilidade de sua eliminação, motivo pelo qual
não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal demandado
.

Na realidade,
o que me chamou a atenção neste julgamento foi a proposta do preclaro Relator pelo provimento do apelo adesivo interposto pelo autor
, que
possibilita a
implementa
ção

d
a nomeação imediata de candidat
o

sub judice
antes do trânsito em julgado
, ou seja, que participou e foi aprovado nas fases subsequentes à sua eliminação do concurso amparado por decisão judicial precária.

Isto porque, perfilho o posicionamento, agasalhado pelos Tribunais Superiores
1
, no sentido de ser,
em regra
, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado do referido
decisum
que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória.

A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória, teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República.

Todavia,
em hipóteses excepcionais
, nas quais o candidato tenha logrado êxito em ser aprovado em todas as etapas do certame e a sua eliminação discutida judicialmente em fase pretérita tenha se dado por alguma irregularidade meramente formal/burocrática, cuja ilegalidade ou abuso de poder pela Administração Pública seja manifestamente reconhecida pelo Poder Judiciário,
tenho admitido mitigar aquele posicionamento para permitir a nomeação antes mesmo do trânsito em julgado
.

E o caso aqui noticiado se adéqua exatamente a esta hipótese excepcional, pois o autor foi aprovado em todas as etapas do concurso público e a sua eliminação ocorreu por ter sido considerado inapto na fase de investigação social exclusivamente por supostamente não ter entregue à banca organizadora a Ficha de Informações Confidenciais preenchida junto com os demais documentos exigidos para aferir sua viga pregressa, ou seja, a sua desclassificação no certame decorreu de uma aparente irregularidade meramente burocrática naquela etapa, e não por apresentar alguma mácula em seu passado que obstasse o exercício da função policial.

Tanto é verdade que no próprio motivo de sua inaptidão, na fase de investigação social, foi ressaltado que
“
Em vista das diligências realizadas, não foram identificados fatos que desabonassem a vida social, funcional-ético ou moral. Ocorre, no entanto, que o candidato não apresentou declaração, firmada por próprio punho, conforme se exigia no item 17.7 III do Edital
”
e que
“
não se desconhece que o candidato apresentou a declaração a posteriori
”
.

Dessa forma, não há dúvida que o candidato preenche todos os requisitos para assumir o cargo público almejado, uma vez que ultrapassou todas as etapas do certame, e o fato impeditivo de sua aprovação no concurso que está sendo debatido nesta demanda possui relação exclusiva com uma exigência de ordem formal da banca examinadora, e não com algum tipo de avaliação sobre o próprio candidato, além de ter sido aferido que a postura do Estado requerido em eliminá-lo do certame foi ilegal e abusiva, por afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo qualquer tipo de perspectiva de modificação desta conclusão.

Muito embora o autor tenha participado de todas as demais etapas do concurso na condição de
sub judice
, a matéria litigiosa pendente de deliberação definitiva pelo Poder Judiciário que inviabilizaria a nomeação no cargo almejado, caso aprovada em todas as fases do certame dentro do número de vagas disponibilizadas, não possui o condão de obstar a sua nomeação, possibilitando conferir certa estabilidade na tutela provisória até o trânsito em julgado, circunstância excepcional esta que, neste específico caso, autoriza a nomeação precária.

Nesse contexto, excepcionalmente não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado para que a nomeação do autor seja implementada pelo Estado requerido, desde que aprovado em todas as etapas do certame e esteja figurando dentro das vagas disponibilizadas ou até posição que alcance a convocação do excedente, pois terá preenchido todos os requisitos constitucionais, legais e regulamentares, para a investidura no cargo almejado.

Por tais considerações,
não tenho dúvida em
também
acompanhar a conclusão exposta pelo preclaro Relator
em relação ao recurso de apelação cível adesivo interposto pelo autor
, para reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, permitir a nomeação do requerente, se preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, antes do trânsito em julgado.

É como voto.

1
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.” (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016, STJ).

“O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.” (AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ).